Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-23.2020.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005022-23.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ORLANDO JORGINO COELHO - CPF: 212.725.229-20 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência da relação jurídica, alicerçadora da disponibilização do numerário na conta bancária do mutuário, inviável acolhimento do pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico validamente celebrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Anulatória de Negócio Jurídico Fraudulento C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Orlando Jorgino Coelho
, para declarar a inexistência da relação jurídica fundada no contrato número 336228610; condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ; bem como ao pagamento do valor de R$ 974,40 (novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), referente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Por fim, também condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a validade do negócio jurídico.

Enfatiza que o autor se beneficiou do numerário contratado, uma vez que foi transferido para a conta bancária dele.

Assevera a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização arbitrada, pela repetição do indébito de forma simples e pela restituição do valor disponibilizado na conta do apelado.

As contrarrazões vieram ao id. 138285918.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Orlando Jorgino
ajuizou esta demanda, aduzindo que em maio de 2020 o banco requerido creditou em sua conta bancária, via TED, o valor de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais), sem qualquer solicitação.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a existência e a regularidade da contratação, asseverando que o valor foi disponibilizado, em razão de empréstimo bancário formalizado pelo mutuário.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelo autor (id. 138285861 - Pág. 5), bem como o Recibo de Transferência Eletrônica – TED, demonstrando que o numerário foi, efetivamente, disponibilizado na conta bancária de titularidade do autor.

Colacionou, também, cópia do documento de identidade apresentado no ato da contratação, que, aliás, é o mesmo juntado pelo autor com a petição inicial.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem, inexoravelmente, à improcedência do pleito autoral, na medida em que comprovam a formalização da contratação do empréstimo questionado.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Como dito antes, apresentou o contrato devidamente assinado pelas partes com prova da disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade do autor.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença, para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022